Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. AGEFIS. FAIXAS. CAMPUS UNIVERSITÁRIO. UNB. FIXAÇÃO. LOCAL PROIBIDO. CANTEIRO CENTRAL. ARVORES E POSTES. LEI DISTRITAL No. 3.035/2002. ATO LEGAL. INDICAÇÃO CLARA E ASSERTIVA. AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. POLUIÇÃO VISUAL. MULTA. MAJORAÇÃO. LEGALIDADE. NÚMERO DE FAIXAS. CORRESPONDÊNCIA. UM AUTO PARA CADA INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE. RACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. OBSERVÂNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ADPF 548. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. REGULARIDADE NA FIXAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. EXCESSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. LEGALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001 (ART. 1o). SENTENÇA MANTIDA.
1. De certo que a Lei no 9.784/1999, reguladora do processo administrativo na esfera federal, em seu art. 50, exige motivação, com indicação dos fatos e dos fundamentos, em vários tipos de atos administrativos, como os que impõem ou agravam deveres, encargos ou sanções (inciso II).
2. O motivo refere-se à situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo, enquanto a motivação exprime de modo expresso e textual todas as situações de fato que levaram o agente à manifestação da vontade.
3. O artigo 93 da Lei Distrital no 3.035/2002 dispõe que “eventuais omissões ou incorreções nos documentos imputadores da penalidade não geram sua nulidade, quando constarem elementos suficientes para a identificação da infração e do infrator”.
4. In casu, o motivo da autuação foi a infringência aos artigos 59, III, V, IX e o 60, I, da Lei Distrital no. 3.035/2002, com motivação na repetida instalação irregular de faixas em área pública, comprovada por fotografias juntadas aos autos do processo administrativo, as quais complementam, detalham e comprovam a motivação da autuação, bem como a regularidade do auto de infração pela indicação legal clara e assertiva do motivo de sua aplicação.
5. Cabe ao interessado demonstrar que inexiste a realidade fática descrita no ato administrativo como determinante da vontade, de forma a comprovar que estaria ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.
6. O auto de infração impugnado não padece do alegado vício de motivação, uma vez que consignou, com fundamentação clara e suficiente, a conduta ilegal, as normas violadas, a identificação e qualificação do infrator e, ainda, foi instruído com os registros fotográficos comprobatórios da infração.
7. Descabida a alegação de que houve violação ao art. 103, IV da Lei Distrital no 4.567/2011 a ensejar a nulidade do ato punitivo, pela não elaboração de um auto de infração para cada multa, com descrição pormenorizada da localização da faixa; pois, na análise dos atos praticados pela Administração Pública moderna, tem-se que se deve buscar, na era da globalização, a eficiência e eficácia, assim como a racionalização, na aplicação dos parcos recursos existentes.
8. Portanto, pode a Administração valer-se da mesma fundamentação para justificar a prática de vários atos idênticos, desde que resguardado o direito do particular, como foi no caso. Assim, extrai-se que houve correspondência do motivo com a realidade fática e ou jurídica da hipótese.
9. O ato administrativo editado traz em si a presunção de legitimidade, porquanto nascido em conformidade com as devidas normas legais e emanado de agente integrante da estrutura do Estado com finalidade dirigida ao interesse público que lhe compete proteger, qual seja, preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população pela ausência de poluição visual.
10. É cediço que não se trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é de presunção iuris tantum (ou relativa), sabido que pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras como se supunha. Todavia, não se pode açodadamente acusar de ilegal ato que não tenha formalmente indicado suas razões, até porque estas poderão estar registradas em assentamento administrativo diverso do ato originário e acessíveis por qualquer interessado, como no caso. Ademais,
11. A autoexecutoriedade e a inversão do ônus da prova são efeitos da presunção de legitimidade. Aquela admite seja o ato imediatamente executado pela necessidade de salvaguardar com rapidez e eficiência o interesse público a alcançar os objetivos que colima. Esta exige a comprovação da ilegalidade da parte que alega não ser o ato legítimo. Enquanto isso não ocorrer, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.
12. No tocante a ausência de comprovação de autoria, impende que se repise fundamento do Juízo a quo posto em sentença (id 18362370 - p. 2), marcando não haver qualquer demonstração “de que referidas placas tenham sido fixadas por entidade diversa da autora”.
13. Na hipótese, a autoria da infração administrativa ficou demonstrada pela presença da sigla da associação constante nas faixas, de modo destacado e primeira posição em relação às demais entidades envolvidas na divulgação do “evento”. A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de elidir a presunção de legitimidade passiva, visto ter se beneficiado diretamente do engenho publicitário, principalmente por já ter reconhecido que solicitou a instalação de algumas faixas.
14. O valor da penalidade pecuniária nominal constante no art. 96, II, da Lei Distrital 3.035/2002, por previsão legal do artigo 1o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, deve ser atualizado monetariamente com base no INPC, bem como será aplicado cumulativamente em número equivalente às infrações cometidas pelo autuado.
15. Segundo. A ADPF 548 tratou de questão com relevante interesse público (e não “interesse do público”, este interpretado como soma das preferências subjetivas de um público específico), com o fortalecimento de valores e preservação dos bens imateriais indivisíveis que pertencem a todos e fazem parte do bem coletivo.
16. Inaplicável ao caso as conclusões alcançadas pela ADPF 548, visto a arguição ter tratado de questão com relevante interesse público, enquanto o apelante propõe a proteção de interesse interna corporis de um público específico (professores), concernente na associação de docentes de ensino superior, margeando o interesse de parte da comunidade do campus universitário, como alunos, demais servidores, prestadores de serviços terceirizados e visitantes em geral. Assim, incabível a aplicação do precedente ao caso, ante a distinção (distinguishing) obtida com a comparação casuística.
17. Recurso de apelação conhecido e desprovido.